Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-14.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000439-14.2010.8.14.0028

APELANTE: MARIO CESAR MAZZINI NASCIMENTO, RICARDO MAZZINI NASCIMENTO, MARINEUZA AGUIAR MAZZINI, JOSE DIONISIO DO NASCIMENTO

APELADO: HILDEJANE MOURA SOUZA BELICHE, JOSE KLEBER NASCIMENTO BELICHE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. possibilidade de soma das posses do antecessor. art. 1.243, código civil. viabilidade de utilização do curso da demanda para o cômputo do prazo da prescrição aquisitiva nos termos do art. 493 do código de processo civil, doutrina civilista e precedentes do superioR tribunal de justiça. A instrução probatória EVIDENCIA QUE OS AUTORES exercERAM SOBRE O IMÓVEL posse mansa, pacífica e sem oposição NO PERÍODO DE MAIS QUINZE ANOS. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da contestação, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2.

Prejudicial de nulidade da sentença. Rejeitada porque, ainda que de forma suscinta, o magistrado expôs os argumentos que o levaram a julgar procedente a ação, fundamentando que por se tratar de usucapião extraordinária,
não haveria necessidade de outros requisitos, que não o exercício de posse e mansa pacífica por 15 (quinze) anos sobre o imóvel.

3.

De acordo com o art. 1.238 do CC, a usucapião extraordinária deve ser reconhecida para aquele que exercer, durante 15 (quinze) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área. Não se exigindo outros requisitos, tais como justo título, boa-fé, a não ser o tempo e a posse sem oposição. Pelas mesmas razões, não há que se falar na obrigatoriedade de que os autores não possam ser proprietários de outro imóvel.

4.

Nos termos do art. 1.243 do CC, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para reconhecimento da usucapião extraordinária, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, desde que sejam contínuas e pacíficas.

5.

É
possível, na forma do art. 493, CPC, utilizar o transcurso da ação para implemento do prazo para usucapir. Tal entendimento encontra eco na doutrina civilista e precedentes do STJ que, inclusive, desconsiderando a apresentação da contestação como forma de interrupção do prazo da prescrição aquisitiva do bem.

6.

No caso concreto, a instrução processual desenvolvida leva a crer que os autores logram êxito em provar a mansidão e pacificidade da posse do seu antecessor e aquela exercida por eles por mais de quinze anos, valendo-se do curso da demanda para o implemento do prazo legal, sem oposição dos réus.

7.

R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO CESAR MAZZINI NASCIMENTO, RICARDO MAZZINI NASCIMENTO, MARINEUZA AGUIAR MAZZINI e JOSE DIONISIO DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de usucapião (proc. Nº 0000439-14.2010.8.14.0028), ajuizada por JOSE KLEBER NASCIMENTO BELICHE e HILDEJANE MOURA SOUZA BELICHE.

Na inicial, afirmam os autores, ora apelados, exercer mansa e pacificamente, desde 26/06/2006, posse sobre imóvel denominado “Chácara Pai e Filho”, atualmente denominado “Chácara Castanheira”, localizado na antiga Colônia Agrícola Municipal de Quindangues, Estrada do Rio Preto, em Marabá, medindo 121.000 m2 e área de 02 (dois) alqueires e meio ou 12 (doze) hectares, limitando-se pelo lado direito com Silvio de Oliveira Costa, pelo lado esquerdo com José Dionísio do Nascimento, frente com João Arrais de Almeida e fundos com José Edigardino Duarte. Dizem que tal imóvel foi adquirido por meio de contrato de compra venda firmado com o Sr. José Geraldo da Silva no dia 26/06/2006. Alegam que anteriormente a José Geraldo, desde meados de 1988, a posse sobre o bem era exercida por Erivaldo Joaquim Flores da Silva e João Mauro Garcia e, somando-se a posse desses antecessores com a já exercida pelos autores, contabilizaria mais de 21 (vinte e um) anos de ocupação. Asseveram que os antigos moradores construíram como benfeitorias duas casas de madeira, um curral de madeira, um barracão de madeira, uma represa para criação de peixes, além de plantio de pastos e realização de cerca de arame, dentre outras. Argumentam que sobre o bem foram realizadas transações que remontam a 13 de março de 1986, iniciando com a antiga proprietária registral, Sra. Zélia Maria Coelho Saraiva, outorgando poderes irrevogável e irretratável e livre prestação de contas para Sr. Onildo Pimentel Rocha, sendo que este senhor repassou, por meio de substabelecimento sem reservas, os mesmos poderes para José Dionísio do Nascimento, que passou João Mauro Garcia, que repassou para José Geraldo Silva, que passou para José Kleber Nascimento Beliche, um dos autores.

Com base nesses fatos, requereram a declaração, por sentença, da propriedade do imóvel em questão.

Confinantes citados pessoalmente, conforme ID 3307722 - Pág. 25, 28 e 21e por Edital de Citação, nos termos do ID 3307722 - Pág. 06.

Na contestação, os réus defenderam ser os legítimos proprietários e possuidores do imóvel desde 19/11/1990, conforme escritura pública apresentada pelos próprios autores e que nunca negociaram, transferiram ou venderam o bem, seja no todo ou em parte. E que o objetivo da presente demanda seria a obtenção de declaração judicial de legalidade do ilegal e ilegítimo contrato de compra e venda firmado com José Geraldo da Silva, através de João Mauro Garcia, sendo que essas pessoas jamais detiveram a posse e propriedade do imóvel em questão. Sustentaram ausência de boa-fé na aquisição da área porque sabiam que a propriedade era dos contestantes e sequer tiveram a cautela de entrar em contato, preferindo fazer a negociação com terceiro através de instrumento de substabelecimento sem validade e que a malfadada venda ocorreu de forma sorrateira, sem conhecimento dos requeridos. Arguem terem se imitido na posse do imóvel ainda no ano de 1990, quando se tornaram proprietários do bem, construindo ali sua residência e infraestrutura para atividade agropecuária e psicultura. Alegam, ainda, a impossibilidade de usucapir o bem porque os autores são proprietários de outros imóveis e que na inicial não foi indicada qual espécie de usucapião se tratava a demanda, não tendo sido configurados os requisitos de quaisquer delas.

No ID 3307725, consta requerimento do Estado do Pará para ingressar na lide por possuir interesse na causa.

No ID 3307727, a União noticiou inexistir interesse na demanda.

Em seguida, os demandados informaram que os autores estariam supostamente construindo uma casa na área discutida, requerendo ordem de paralisação da obra.

No ID 3307729, o Município de Marabá comunicou não ter interesse no feito.

Posteriormente, os requeridos trouxeram provas de que os autores eram proprietários de outro imóvel.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando que o bem em questão poderia fazer parte de uma área que teria sido objeto de desapropriação no processo nº 028.2010.1.000022-6. E por já ter efetuado o pagamento do preço pela área expropriada e transferido seu domínio, as terras seriam públicas e impossível de ser usucapida.

Em sede de réplica às defesas apresentadas, os autores refutaram os argumentos dos réus e pugnaram pela procedência do pedido inicial.

Em decisão ID 3307736, o juízo singular determinou a realização de perícia, considerando a informação trazida pelo Estado do Pará que área objeto da usucapião teria sido desapropriada.

Laudo pericial juntado no ID 3307738 - Pág. 02 a 10, concluindo que a área discutida na presente demanda não pertencia ao Estado do Pará.

Realizada audiência de instrução e julgamento com inquirição de testemunhas (ID 3307740 - Pág. 05 a 09).

Os autores apresentaram alegações finais no ID 3307741. Já os memoriais finais dos réus Mario Cesar Mazzini Nascimento, Ricardo Mazzini Nascimento, Marineuza Aguiar Mazzini e Jose Dionísio Do Nascimento foram juntados no ID 3307742.

No ID 3307743, o Estado do Pará requereu sua exclusão da lide, vez que a área em litígio não se tratava de gleba arrecadada e matriculada pelo ente.

Em seguida, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 487, I, do CPC e declaro em favor de JOSE KLEBER NASCIMENTO BELICHE e HILDEJANE MOURA SOUZA BELICHE o domínio do imóvel para o fim de declarar em favor dos autores a usucapião em relação ao imóvel discriminado na exordial, assegurando-lhe, desta maneira, a aquisição do domínio sobre o bem em tela, e isto com fulcro no artigo 1238 do Código Civil/2002.

Pagas eventuais despesas pelos promoventes, expeça-se mandado para registro, no Registro de Imóveis da Comarca, tudo com fulcro no artigo 167, inciso I, item 28 c/c art. 221, inciso IV, ambos da Lei de Registros Públicos, com cópia desta decisão para que proceda aos trâmites necessários para o cumprimento da presente.

Custas na forma da lei. Publique-se. Intimem-se.”

Após o julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, sobreveio modificação na sentença apenas quanto ao arbitramento da sucumbência, conforme transcrição a seguir:

“Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR, para integrar a sentença objeto do recurso com a condenação do réu em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

(...)

ISTO POSTO, reconhecendo o objetivo reformador no recurso do Segundo Embargante, quando devolve a exame desse mesmo Juízo a matéria por ele já julgada, o que não é cabível na espécie, tenho por PREQUESTIONADA A MATÉRIA, MAS, NO MÉRITO, REJEITADA qualquer necessidade de integração da sentença, a não ser a decorrente do provimento dos Embargos manejados pelo então Primeiro Recorrente no que se refere ao arbitramento dos honorários de sucumbência a serem pagos pelo vencido ao vencedor.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.”

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação aduzindo que as alegadas “transações” sobre o imóvel e realizadas sem o aval do proprietário, não denotam qualquer tipo de transferência de propriedade ou de posse e que foi provado pelos apelantes que em toda área, objeto da ação de usucapião, efetivamente existe uma única casa, sendo que essa benfeitoria estaria sendo construída depois do ingresso da ação. E mesmo tendo informado o juízo dessa situação, requerendo, inclusive a paralisação das obras por diversas vezes, foi ignorado, não podendo tal prova servir de embasamento DNA como prova da posse dos autores sobre o imóvel há mais de quinze anos. Além disso, foi considerado como prova da posse dos apelados as “transações” documentais clandestinas e os contraditórios depoimentos das testemunhas, que jamais residiram ou edificaram qualquer coisa na área. Sustentam nulidade da sentença por falta de enfrentamento das teses firmadas na contestação, tais como a ilegalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos autores, a invalidade do instrumento de substabelecimento e procuração que dariam respaldo à malfadada soma das posses, a falta de indicação do tipo de usucapião se trataria a demanda e o fato dos apelados serem proprietários de outros imóveis.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la integralmente, julgando totalmente improcedente o pedido de usucapião.

Nas contrarrazões foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade.

Os apelados alegam que o presente recurso é meramente protelatório por não trazer argumentos capazes de modificar o entendimento esposado na sentença.

Tenho que tal questão preliminar não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo dos apelantes as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenham reproduzido os mesmos argumentos da contestação e dos memoriais finais, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que os apelantes apontaram as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, inclusive no que diz à caracterização da posse anterior dos recorridos e a soma das posses dos antecessores, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Prejudicial arguida pelos apelantes de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sustentam os recorrentes infringência ao art. 489, CPC por não ter a sentença deliberado sobre as teses firmadas na contestação, quais sejam: a ilegalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos autores, a invalidade do instrumento de substabelecimento e procuração que dariam respaldo à malfadada soma das posses, a falta de indicação do tipo de usucapião se trataria a demanda e o fato dos apelados serem proprietários de outros imóveis.

Ocorre que somente se verifica nulidade da sentença quando há ausência completa dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, pois o legislador não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, sendo plenamente válida a sua fundamentação de forma sucinta.

Na hipótese, o magistrado de origem, observando os termos do art. 489, do CPC, expôs claramente os motivos que o levaram a julgar procedente o pedido de reconhecimento de usucapião, não estando ele obrigado a rebater um por um os argumentos, contanto que encontre fundamentos para amparar sua decisão, que, a meu ver, foi atendido, haja vista ter mencionado que por se tratar de usucapião extraordinária, amparada no art. 1.238 do Código Civil, não haveria necessidade de outros requisitos, que não o exercício de posse e mansa pacífica por 15 (quinze) anos sobre o imóvel.

Ademais, esses argumentos foram reproduzidos no recurso de apelação e que serão apreciados no julgamento do mérito do recurso, suprindo a alegada omissão, na forma do §1º
[1]
do art. 1.013, CPC

Desta feita, não há que se falar em nulidade do
decisum
, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito recursal.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma integral da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de usucapião formulados pelos autores sobre o imóvel discriminado nos autos.

Resumidamente, a tese recursal gira em torno da má apreciação das provas, pois seriam imprestáveis para demonstrar a posse dos apelados e seu antecessor, seja pelas incongruências nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, seja pela utilização errônea das fotografias da construção de uma casa como prova da posse dos autores, ou

pela ilegalidade do contrato de compra venda firmado entre o possuir anterior e os autores, bem como invalidade das procurações e substabelecimentos outorgando poderes para venda do imóvel. Sem contar que na inicial sequer teria sido indicada qual tipo de usucapião se tratava a demanda e que os recorridos seriam proprietários de outro imóvel.

Passo ao exame desses argumentos.

Da leitura da inicial, apesar de inexistir menção expressa acerca do tipo de usucapião em que os autores pretendiam ver reconhecida sobre o bem objeto da lide, consta-se que o fundamento do pleito foi embasado no art. 1.238
[2]
do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária, afastando, com isso, a alegação dos apelantes da referida ausência.

E, de acordo com o referido dispositivo legal, a usucapião extraordinária deve ser reconhecida para aquele que exercer, durante 15 (quinze) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área. Não se exigindo outros requisitos, tais como justo título ou boa-fé, a não ser o tempo e a posse sem oposição.

O Superior Tribunal de Justiça, em antigo precedente, debruçou-se sobre quais os requisitos da usucapião extraordinária, ratificando os contidos no já mencionado art. 1.238 do Código Civil, conforme se verifica do aresto a seguir:

RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
.
REQUISITOS
. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 499.882/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 1/8/2014.)

O mesmo raciocínio vale para alegação de que por ser os recorridos proprietários de outro imóvel impediria a usucapião na modalidade extraordinária, pois, em nenhum momento, a lei exigiu esse requisito para o reconhecimento do direito de usucapir fundamentado no art. 1.238 do Código Civil, como é o caso dos autos. Desta feita, embora os apelantes tenham trazido prova que o autor José Kleber Nascimento Beliche é proprietário registral de outro imóvel localizado na zona urbana de Marabá (ID 3307731 - Pág. 07), tal fato não tem o condão de obstar eventual configuração de usucapião extraordinária.

Com efeito, o que deve ser perquirido é se os autores exerceram posse com ânimo do dono, sem violência e oposição dos proprietários, de forma ininterrupta e com duração igual ou superior a quinze anos, nos termos do já mencionado art. 1.238 do Código Civil.

Na sentença, o juízo singular entendeu configurado o requisito temporal de mais quinze anos, considerando o exercício da posse dos autores (ocorrida de 2006 até a propositura da demanda em 2010), somando com a posse do antecessor (ocorrida por onze anos – 1995 a 2006) e mais o transcurso da ação (art.493, CPC), sem que nesse período tenham os apelantes apresentado qualquer insurgência para retomada do bem.

De pronto, cumpre destacar ser possível a soma das posses dos antecessores e utilização do tempo do transcurso da ação de usucapião para fins de contagem do prazo para aquisição originária da propriedade do bem.

No que se refere à soma dos anteriores, não há maiores digressões, posto que tal possibilidade se encontra expressamente prevista no art. 1.243 do Código Civil, que dispõe que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para reconhecimento da usucapião extraordinária, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, desde que sejam contínuas e pacíficas.

Quanto à possibilidade de utilização do transcurso da ação para implemento do prazo para usucapir, há de se ressaltar que doutrina civilista entende ser possível. Cito trecho da obra de Cristiano Chaves no livro Direitos Reais que contempla a viabilidade da declaração da usucapião quando o prazo exigido na lei se exauriu no curso do processo:

“Porém, se o prazo for completado no curso da lide, entendemos que o juiz deverá sentenciar no estado em que o processo se encontra, recepcionando o fato constitutivo do direito superveniente, prestigiando a efetividade processual, a teor do art. 462 do Código de Processo Civil. É de se compreender que a prestação jurisdicional deverá ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

Não se esqueça, por sinal, que a citação feita ao proprietário na ação de usucapião não se insere dentre as causas interruptivas da usucapião. Ora, o art. 202, inciso I, do Código Civil foi instituído em proveito daquele a quem o prazo da usucapião prejudicaria apenas nas ações por ele ajuizadas, mas não naquelas contra ele promovidas. Daí a necessidade de se outorgar eficácia jurídica ao fato superveniente, pois a lide mudou de configuração no seu curso. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 272”

Não obstante o doutrinador tenha feito referência ao art. 462 do CPC/73, o atual diploma processual civil reproduziu os mesmos termos do revogado dispositivo legal no art. 493, CPC/15:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes
[3]
, alinha-se com esse pensamento doutrinário no sentido de permitir o uso do decurso da ação de usucapião para implementação do prazo legal, não atribuindo à citação no processo de usucapião o condão de interromper o prazo prescrição aquisitiva.

A título de exemplo, cito o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL.
USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL
. RECONHECIMENTO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos.

3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil.

4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade.

5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática.

6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.

7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.

8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de
30/9/2022
.)

Com essas considerações, infere-se que o modo como o juízo singular construiu juridicamente os fundamentos da sentença encontra respaldo na legislação atinente à matéria, doutrina e jurisprudência de Tribunal Superior, razão pela qual avanço para análise sobre a existência de posse mansa e sem oposição tanto do antecessor no período de 1995 a 2006, quanto dos autores a partir de então.

No recurso, os apelantes defendem que essas posses não foram provadas dada a ilegalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos autores, já que firmados com terceiros, que, sabidamente, não detinham a posse nem o domínio da área e, por isso, não poderia haver a soma das posses. Questionam, ainda, o preço irrisório da venda, tendo os apelados voluntariamente se submetido aos riscos inerentes à sua aventureira contratação, já que são profissionais da compra e venda imobiliária.

Ocorre que para discussão aqui travada, a aquisição do bem de boa-fé não é requisito essencial para configurar a usucapião extraordinária, de modo que a análise sobre eventual ilegalidade desses documentos é estéril para este feito. Ademais, os recorrentes sequer trouxeram provas dessa ilegalidade, tratando-se de meras alegações. Na contestação não foi produzido documento algum nesse sentido, tendo os apelantes trazido apenas cópia da tramitação no LIBRA do processo de desapropriação movido pelo Estado do Pará contra eles que, como visto durante a leitura do Relatório, não se tratava do mesmo imóvel deste processo.

No ID 3307731 - Pág. 04 a 12, os apelantes tentam dar contornos de veracidade ao argumento de que os autores pretendem angariar para si todas as propriedades que se vislumbrasse qualquer possibilidade de ganho como no caso em questão, porém apenas o fato deles terem sido beneficiados por liminar em outro processo de reintegração de posse referente a outro imóvel e uma cópia de matéria jornalística sobre a concessão dessa medida são insuficientes para afirmar, de forma categórica, o uso da presente ação de usucapião de forma indevida, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhes competia dada ausência do conjunto de indícios capazes de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita.

Pelos mesmos argumentos se afasta a tese recursal de impossibilidade da soma da posse do antecessor pela falta de poderes nas procurações e substabelecimentos de venda do bem apresentados com a inicial, já que a justeza do título igualmente não tem relevância para usucapião extraordinária.

Outro argumento utilizado no recurso para afastar a posse dos autores diz respeito ao uso indevido das fotografias que indicavam a construção de uma casa na área em discussão, que teria sido informado pelos apelantes, mas que o juízo singular sequer teria apreciado o pedido de paralisação das obras, já que realizadas no curso da ação de usucapião.

De fato, isso ocorreu, porém, diferentemente do afirmado pelos apelantes, tal requerimento não foi realizado diversas vezes. Pelo contrário. Depois dessa comunicação, feita em junho/2011, nada foi requerido nesse sentido, tendo a instrução processual caminhado no viés de desvendar se a área objeto da lide fazia parte de outro imóvel que havia sido desapropriado (mas que a perícia judicial constatou que não, tanto que o Estado do Pará pediu sua exclusão da lide). Posteriormente, quando o juiz determinou a produção de prova oral, não houve questionamento quanto a essa construção e nem indicação de testemunha que pudesse confirmar qual o tempo da edificação, se realmente era recente ou não. Ou seja, sua alegação não encontra respaldo em outras provas, até mesmo porque não chegou a produzi-las, encargo que lhe competia.

Ademais, não há que se falar que a aludida construção residencial teria sido o fundamento DNA da sentença para configurar a posse dos autores por mais quinze anos, pois, da leitura da sentença, nota-se que o juízo entendeu que essa informação trazida pelos réus confirmava a tese dos autores de estar no imóvel, já que estavam, inclusive, realizando obra. E que, além desse fato, levou em consideração, para configuração do exercício da posse pelos autores, o comprovante de pagamento referente à compra e venda e a posse exercida pelo antecessor sem oposição. Ademais, os apelados, com a inicial, acostaram documento oriundo do Ministério da Fazenda referente a dados para emissão de ITR emitido no ano de 2009, onde se foi gerado número do imóvel na Receita Federal e que, claramente, se pode identificar que se trata do bem em questão e indicação de proprietário um dos autores, reforçando a tese autoral do exercício de domínio sobre o bem.

Importante apontar que, tanto na contestação quanto no presente recurso, os réus aduzem que desde quando se tornaram proprietários registrais no ano de 1990, emitiram-se na posse do bem, construindo ali sua residência e infraestrutura para atividade agropecuária e psicultura. Porém, no decorrer da instrução isso não foi demonstrado, já que, repito, não trouxe testemunha, nem prestaram depoimento pessoal e nem produziram prova documental que pudesse, ao menos, ter indícios de verossimilhança dessa alegação.

Além disso, a testemunha José Geraldo da Silva (antecessor), ouvida em juízo, declarou:

“que conhece o Sr. José Dionísio, que é o requerido que está presente na audiência; que o depoente comprou referida área de Sr. Dionísio em dezembro de 1995, conforme procurações juntadas nos autos e vendeu em 2006 para o Sr. Kleber (autor) e que ficou no referido imóvel por 11 anos; que nenhuma vez foi molestado na posse ou procurado por alguns dos requeridos reclamando a posse do imóvel; que durante 11 anos a posse foi mansa e pacífica; que, de benfeitorias, fez um pequeno curral, fizeram cercas, a casa e restauraram um açude e criava uma pequena quantidade de gado no local entre outros animais; que comprou do Sr. João Mauro, que tinha procuração do Sr. Dionísio; que o depoente morou na área ele, a família e o pai do depoente”

Tais declarações, obtidas sob o crivo de contraditório, acabam por infirmar a alegação da defesa de que sempre gozou da posse do imóvel e que sempre realizou oposição sobre o exercício dela por outra pessoa. A única irresignação quanto a isso demonstrada pelos apelantes é a contestação, que, como visto dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados ao longo do voto, não tem o condão de interromper o prazo para contagem da prescrição aquisitiva.

Embora o juízo tenha ouvido outras duas testemunhas trazidas pelos autores e que fariam parte da cadeia dos possuidores antecessores, nota-se que, na sentença, para o cômputo do prazo legal, foi considerado apenas o do Sr. José Geraldo da Silva. Por conta disso, os apelantes arguem que não poderia tal depoimento ser levado em consideração porque havia incongruências nas declarações prestadas referente à ordem dos antecessores, já que houve divergência de quem comprou de quem.

Realmente, analisando os depoimentos das testemunhas, vê-se que tanto o Sr. José Geraldo da Silva (antecessor dos autores) quanto Erivaldo Joaquim Flores asseveram que adquiriram o imóvel da mesma pessoa, o Sr. João Mauro Garcia, porém em anos diferentes (o primeiro em 1995 e o segundo em 1993). Contudo, a meu ver, essa incongruência não tem condão de invalidar as declarações prestadas por José Geraldo de que estava no bem desde 1995 até 2006 sem que tenha existido qualquer reivindicação do bem, quando repassou a posse para os autores, até mesmo porque os apelantes não lograram êxito em demonstrar que nesse mesmo período estavam na posse do bem, conforme tese apresentada da defesa que desde ano de 1990 se imitiram no imóvel, alega para o qual, repito, não acostaram quaisquer indícios, já que a contestação não veio instruída de forma deficitária e nem se insurgiram quando o magistrado, no fim da audiência de instrução e julgamento, anunciou que iria sentenciar o feito.

Como se vê, o acervo probatório, apesar de sucinto, confirma o alegado na inicial quanto ao exercício de posse mansa, pacífica e sem reivindicação por parte dos apelantes por lapso temporal suficiente à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, considerando o período do antecessor José Geraldo Garcia (1995 a 2006), mais a posse exercida pelos autores a partir de 2006 e o transcurso da ação, que, somados, completam mais de quinze anos, cumprindo fielmente todos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, inexistindo razões para modificação do entendimento do juízo de origem que, mais próximo das prova dos autos, concluiu pela procedência do pleito de usucapião.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.013. A apela
çã
o devolver
á
ao tribunal o conhecimento da mat
é
ria impugnada.

§
1
º
Ser
ã
o, por
é
m, objeto de aprecia
çã
o e julgamento pelo tribunal todas as quest
õ
es suscitadas e discutidas no processo, ainda que n
ã
o tenham sido solucionadas, desde que relativas ao cap
í
tulo impugnado.

[2]
Art. 1.238, CC. Aquele que, por quinze anos, sem interrup
çã
o, nem oposi
çã
o, possuir como seu um im
ó
vel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de t
í
tulo e boa-f
é
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por senten
ç
a, a qual servir
á
de t
í
tulo para o registro no Cart
ó
rio de Registro de Im
ó
veis.

[3]

REsp n. 1.361.226/MG
, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018;
REsp 1088082/RJ
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 15/03/2010;

Belém, 06/12/2022